Tribunal: TJBA
Processo: 8039172-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039172-21.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDERSON LIVIO LIMA DE SOUZA

Advogado(s)
:
RODRIGO CASTRO NASCIMENTO, ERIC GLEIDSTON FALCAO LINS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE E DA INTEGRALIDADE DA PEÇA DEFENSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cível, Comercial e Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas, que não conheceu dos embargos monitórios opostos na Ação Monitória nº 0005690-16.2012.8.05.0150. 2. A parte agravante alega que protocolou tempestivamente os embargos em 09/07/2012, sendo que, por falha na digitalização e migração dos autos físicos, apenas a folha de rosto teria sido incluída no sistema eletrônico. Requereu o conhecimento dos embargos e a juntada integral da petição aos autos. A decisão agravada concluiu pela ausência de comprovação da apresentação regular e tempestiva da peça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos comprovação suficiente da tempestividade e da regularidade formal dos embargos monitórios apresentados em 2012; (ii) estabelecer se eventual falha na digitalização dos autos físicos justifica o reconhecimento dos embargos monitórios sem a apresentação completa da peça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O documento juntado sob ID 114229375, apontado como comprovante do protocolo dos embargos monitórios, corresponde apenas à folha de rosto da petição, contendo a qualificação da parte, sem qualquer menção ao título ou conteúdo da peça, o que impossibilita a identificação do documento como embargos monitórios.

5. A petição foi protocolada em 09/07/2012, mas a juntada aos autos apenas ocorreu em setembro de 2015 (ID 114229374), sem que a parte interessada tenha adotado providências para sanar eventual incompletude da peça, mesmo após a certidão da Secretaria de que não havia petições pendentes de juntada (ID 114229343).

6. O agravante compareceu aos autos em abril de 2013 (ID 114229317) e, posteriormente, foi intimado acerca da digitalização e virtualização dos autos em 2021 (ID 117822460), ocasião em que foi expressamente facultado às partes manifestarem-se sobre eventual desconformidade na migração dos documentos — oportunidade também não aproveitada.

7. O termo de digitalização (ID 114228945) registrou que os autos físicos permaneceriam disponíveis para consulta e conferência, reforçando a possibilidade de verificação da integridade documental antes da virtualização definitiva.

8. A primeira manifestação da parte sobre a suposta falha na juntada da peça ocorreu apenas em 10 de fevereiro de 2022, ou seja, mais de nove anos após o protocolo inicial, o que evidencia ausência de diligência razoável para a preservação de seus direitos.

9. As buscas realizadas pela Secretaria do juízo junto ao sistema SAJ resultaram apenas na localização da reconvenção, registrada nos IDs 232146812, 232146813 e 439990987, não havendo qualquer indício da integralidade da peça apontada como embargos monitórios.

10. Embora a digitalização e a migração dos autos físicos para o meio eletrônico sejam responsabilidade do juízo, a parte interessada deve, ao identificar possível falha, apresentar prova concreta do equívoco e requerer sua correção de forma oportuna, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 1.102-C; CPC/2015, arts. 931 e 937, VIII.
Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8039172-21.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante ANDERSON LÍVIO LIMA DE SOUZA e como Agravado BANCO BRADESCO S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA